Tribunal: TJBA
Processo: 8005153-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005153-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSELIA GUIMARAES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta por D.O.C. contra sentença condenatória que o considerou incurso nas penas do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização à vítima no valor de 01 (um) salário-mínimo.

- O fato criminoso:
O
A
pelante foi intimado de medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de sua ex-companheira M.A.S. a menos de 500 metros, em 28 de julho de 2021. Em 23 de dezembro de 2023, durante comemoração de aniversário em uma praia, o acusado descumpriu deliberadamente a ordem judicial, aproximando-se da vítima em diversas ocasiões, permanecendo nas proximidades da mesa onde ela se encontrava com amigas, gerando pânico e necessidade de acionamento da Polícia Militar.

- As teses defensivas:
A defesa requereu a absolvição do réu, sustentando inexistência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitivas, alegando contrariedade nos depoimentos colhidos e pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

- A decisão de primeiro grau:
O juízo de primeira instância julgou procedente a denúncia, reconhecendo a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com base nos depoimentos da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência, considerando suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A controvérsia cinge-se em determinar se as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar o descumprimento de medida protetiva de urgência pelo
A
pelante, especificamente quanto ao valor probatório do depoimento da vítima de violência doméstica quando corroborado por prova testemunhal, e se tal conjunto probatório autoriza o édito condenatório ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
diante de alegada fragilidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Valor probatório do depoimento da vítima:
Em crimes praticados na clandestinidade, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui meio idôneo de prova, desde que apresente coerência interna e seja corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- Corroboração probatória:
O depoimento da vítima M.A.S. foi integralmente corroborado pelo testemunho do Tenente da Polícia Militar R.A.R.F., que atendeu a ocorrência e presenciou o estado de pânico da ofendida, confirmando que o acusado se encontrava nas proximidades da mesa onde ela estava, dentro da água, em clara violação à medida protetiva vigente.

- Coerência e credibilidade dos depoimentos:
A narrativa da vítima apresentou detalhamento circunstanciado dos fatos, descrevendo com precisão o comportamento persecutório do apelante durante o evento, suas aproximações sucessivas, a permanência prolongada no local e o padrão de ameaças e intimidação, elementos que conferem credibilidade ao relato e afastam qualquer dúvida sobre a ocorrência do fato criminoso.

- Demonstração da materialidade e autoria:
A intimação da medida protetiva restou comprovada documentalmente, estabelecendo a ciência inequívoca do
A
pelante sobre a proibição de aproximação. O descumprimento foi flagrante e presenciado por múltiplas pessoas, incluindo a autoridade policial que realizou a prisão em flagrante, configurando-se tanto a materialidade quanto a autoria delitiva de forma incontroversa.

-Impossibilidade de aplicação do
in dubio pro reo
:
O conjunto probatório colhido não apresenta fragilidade ou contradição que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo os elementos de convicção harmônicos, coerentes e suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

-

Competência para análise da justiça gratuita:
A apreciação do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede de execução penal é matéria de competência específica da Vara de Execuções Penais, não podendo ser analisada nesta fase recursal, conforme orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Apelação criminal conhecida e desprovida. Manutenção integral da sentença condenatória.

- Tese de julgamento:
"O depoimento da vítima de violência doméstica e familiar constitui meio probatório idôneo para sustentar condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência quando apresenta coerência interna e é corroborado por prova testemunhal colhida sob o contraditório, sendo desnecessária a produção de outras provas quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
."

- Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 59.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 162.913/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 05.04.2011; TJ-PE, APL 974720108170730, Rel. Des. Roberto Ferreira Lins, 1ª Câmara Criminal, j. 17.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8005153-20.2024.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.